Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. CNIB. ORDENS DE INDISPONIBILIDADE. DIVULGAÇÃO. CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o Provimento CNJ no 39/2014, a finalidade da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é divulgar as ordens de indisponibilidade sobre imóveis e não se destina a servir de instrumento de pesquisa e localização de bens do devedor.

2. O exequente possui a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos.

3. Agravo conhecido e não provido.